Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719406-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. FOMENTO MERCANTIL. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 2. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 3. “O Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no AREsp 1261414/SP). 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 5. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor atualizado da execução, que corresponde ao proveito econômico obtido pela Embargante em decorrência da extinção do processo de execução. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1o, incisos III, IV, e VI e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa com o indeferimento de produção de prova e o julgamento antecipado do mérito, bem como sua nulidade por erro no procedimento, ante o convencimento da julgadora pelas regras de experiência; c) artigos 373, inciso II, do CPC e 107 e 112, ambos do Código Civil, sustentando que além da parte recorrida não ter produzido provas, o órgão julgador desconsiderou toda a existência de títulos e comprovante de pagamento do valor que foi juntado aos autos. Assevera que houve inversão do ônus da prova para que a recorrente fizesse prova do seu direito ao recebimento do crédito, mesmo estando comprovado que os recorridos deram causa ao inadimplemento da obrigação. Acrescenta que a emissão de notas promissórias se refere à garantia do contrato verbal de empréstimo, sendo que o contrato de factoring não prevê a emissão de cheques ou notas promissórias como forma de garantir a existência do crédito cedido; d) artigo 85, §2, do CPC, defendendo que os honorários os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de forma excessiva, devendo ser arbitrado por equidade ou reduzido para 1% (um por cento) sobre o valor da execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações ocorram em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1o, incisos III, IV, e VI e §2o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Do mesmo modo, não merece prosseguir no tocante à alegada afronta aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Da mesma forma, inexiste nulidade por erro no procedimento, tendo em vista que o convencimento da julgadora não está fundado unicamente nas regras da experiência, mas também na legislação aplicável e na jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT” (ID 21308213). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso II, do CPC e 107 e 112, ambos do CC. Isso porque a turma assentou que: Conforme se verifica no caso em exame, a Ação de Execução de Título Extrajudicial busca o recebimento de R$ 267.421,49, fundado em uma nota promissória emitida em favor de Atlas Taxi Aéreo Ltda., com vencimento em 15/6/2016 e avalizado pelo Embargante e outros (ID 19018897, fls. 17/18). Nesse ponto, a sentença apreciou a controvérsia de forma adequada e está bem fundamentada, motivo pelo qual passo a adotá-la como razões de decidir: “(...) Cuida-se de embargos do devedor fundados na ausência de título extrajudicial devidamente constituído a embasar o pedido executivo, uma vez que as notas promissórias executadas teriam sido emitidas apenas para calçar a existência dos títulos e créditos cedidos mediante contrato de factoring. Nessa senda, pelos ditames do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Com efeito, a nota promissória é título de natureza não causal, dotada, portanto, dos atributos da abstração e da autonomia, o que traz, a princípio, sua desvinculação da causa que lhe deu origem. Todavia, em hipóteses como a dos autos, em que os títulos não circularam, permanecendo em poder da beneficiária, as características da autonomia e da abstração perdem sua força, possibilitando a discussão acerca da origem da obrigação. Desse modo, a causa debendi pode ser oposta como exceção, desde que alegada pelo devedor como defesa pessoal. (...) No caso posto sob julgamento, a controvérsia principal cinge-se, pois, exatamente sobre a causa debendi. Enquanto o embargante alega que as notas promissórias foram emitidas como garantia no contrato de fomento mercantil, a embargada sustenta que as notas promissórias dizem respeito à garantia de contrato de empréstimo. Vejamos. A nota promissória objeto da execução foi emitida no valor original de R$ 267.421,49, para pagamento em 15/06/2016. De outro lado, houve comprovação de depósitos de valores em conta da sociedade ATLAS, circunstância incontroversa nos autos. Contudo, o embargado não colaciona qualquer documento que comprove terem as partes firmado contrato de empréstimo, nem tampouco sua renegociação a ensejar a emissão de novas notas promissórias do valor originário acompanhado de 3 notas promissórias referentes aos juros decorrentes do inadimplemento inicial. Pois bem. Certo é que o juiz pode decidir a causa com base em regras de experiência, ou seja, embasado no que geralmente ocorre em casos semelhantes. E, na hipótese vertente, não se mostra crível que uma empresa de fomento mercantil forneça empréstimo de valores tão vultosos, cuja parcela represente mais de um milhão de reais, de forma verbal, sem qualquer registro contratual. A parte embargada, diante desta situação, não se desincumbiu de demonstrar a causa que deu origem ao título, diante de sua não circulação, certo de que o ônus de comprovar a contratação do empréstimo recaía sobre si, por se tratar de sua tese de defesa. A simples alegação de que transferiu o valor para a conta da sociedade Atlas, acompanhada, por certo, dos comprovantes de transferência, não atesta a natureza do negócio jurídico havido entre as partes. Nesse contexto, tem-se que o contrato de fomento mercantil e a emissão das notas promissórias estavam correlacionados. Por oportuno, de se esclarecer que o contrato de fomento mercantil implica riscos ao faturizador quanto ao inadimplemento dos títulos negociados, razão por que é vedada a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que permitam o regresso contra o faturizado, em que se inclui a impossibilidade de emissão de nota promissória como garantia do contrato de factoring. (...) Dito isto, com os esclarecimentos pertinentes, diante da incorreção na emissão de nota promissória como garantia do contrato de fomento mercantil, merece guarida o alegado pela parte embargante em sua peça de ingresso quanto à inexigibilidade do título. (...)” – grifou-se Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §2, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA. ALIENAÇÃO. VALOR DAS AÇÕES. CRITÉRIO DE CÁLCULO. VALOR DE NEGOCIAÇÃO PRIVADA. DOLO ACIDENTAL. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. .... 8. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 9. O § 8o do art. 85 do CPC/ 2015 possui aplicação subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 10. Recursos especiais de S. de O. P (fls. 4.679/4.720 e-STJ), S. de O. P. e G. de O. P. (fls. 4.738/4.833 e-STJ) não providos. 11. Recursos especiais de B. de M. P. (fls. 4.844/4.877) e B. P. e A. Ltda. e outros (fls. 4.883/4.907 e-STJ) providos. (REsp 1898122/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Determino que todas as publicações relativas à parte recorrente ocorram em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023